Tribunal: TJPA
Processo: 0801334-31.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801334-31.2021.8.14.0003

APELANTE: RIVALDO MIRANDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL 0801334-31.2021.8.14.0003

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER-PA

APELANTE: RIVALDO MIRANDA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12,
CAPUT
, DA LEI 10.826/03). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REFORMA DA
DOSIMETRIA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA (§4º do art. 33). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CPB, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, respectivamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a tese de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Na dosimetria, requer (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação da fração do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva mostra-se incontestável, estando comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou a apreensão de 47,522g de cocaína.

A autoria também resta confirmada, tanto pela apreensão de balança eletrônica e arma de fogo tipo garrucha calibre .22, quanto pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais e informantes. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal revela-se prejudicado, pois a reprimenda inicial do crime de tráfico já foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, correspondente exatamente ao patamar mínimo.

A jurisprudência, por sua vez, reconhece a plena validade dos depoimentos policiais colhidos em juízo, afastando a aplicação do
in dubio pro reo
diante da solidez do conjunto probatório. Por fim, a redução aplicada a título de tráfico privilegiado, em fração inferior ao máximo de 2/3, encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na quantidade da droga apreendida, cocaína/crack, fatores de preponderância expressamente previstos no art. 42 da Lei 11.343/06

IV. DISPOSITIVO E TESE:
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Tese de julgamento
:
Rejeita-se o pleito de absolvição por insuficiência probatória, diante do robusto acervo de provas constantes dos autos. Pleito de redução da pena-base prejudicado, uma vez que fixada em seu mínimo pelo juízo de origem. Mantém-se a modulação do
t
ráfico privilegiado (art. 33, § 4º)
na fração fixada na sentença, por estar devidamente justificada pelos elementos fáticos e jurídicos do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer-PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CPB, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, respectivamente
.

Oferecimento da denúncia – 03/03/2022 (ID
22308236
).

Recebimento da denúncia – 07/04/20292 (ID –
22308246
).

Mandado de notificação – (ID 22308242).

Apresentação da Defesa Prévia – 06/04/2022 (ID - 2308244, 22308245).

Alegações Finais pelo Ministério Público – 31/05/2022 (ID -22308274), requerendo condenação, citação do Laudo Toxicológico Definitivo.

Alegações Finais pela Defensoria Pública - Pugna pela absolvição por insuficiência de provas, art. 386, VII do CPP) – (ID 22308297).

Sentença Condenatória 05/07/2024
(ID –
22308299).

Recurso de apelação pela Defensoria Pública (ID – 22308300), requerendo a absolvição por insuficiência das provas, subsidiariamente a aplicação da pena base no mínimo legal e a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo da Defesa – (ID
22308309
).

O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo
CONHECIMENTO do recurso de apelação, e no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO (ID 22935135)
.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

O recurso de apelação é cabível, tempestivo, e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Conheço do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

A defesa técnica alega insuficiência de provas para a condenação, baseando-se no fato de que o réu alegou ser mecânico e que as alegações da Denúncia seriam "totalmente inverídicas" e as testemunhas, coagidas.

Entretanto, o arcabouço probatório demonstra solidez e convergência dos indícios.

A prova pericial confirmou que a substância apreendida (47g de crack/cocaína e 13g de pó de cocaína) era, de fato,
47,522g de COCAÍNA
, conforme Laudo Toxicológico Definitivo (ID 22308276).

A autoria foi estabelecida pelos depoimentos dos policiais (IPC Aldemir Portela de Aguiar e outros), que relataram ter recebido uma denúncia de Roubo Majorado, sendo Rivaldo, vulgo "CALANGUINHO", indicado como suposto autor. Vejamos.

“QUE é Investigador de Polícia Civil, lotado nesta Unidade Integrada de Polícia de Alenquer, juntamente com a DPC FABIOLA MARTINS RABELO, IPC ILITCH PAIVA MESQUITA, por volta das 12:30m horas de hoje após receberem uma denúncia de Roubo Majorado ocorrido nesta cidade, onde o denunciante indicou o nacional RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, de vulgo "CALANGUINHO", como o suposto autor desse roubo Majorado, uma vez que o autor utilizou uma Arma de Fogo tipo Garrucha de dois Canos, tendo inclusive tentado detonar os Cartuchos, que não dispararam. Que em seguida se deslocaram para a endereço de RIVALDO, que fica na Rua União, Bairro Esperança, e lá chegando abordaram uma pessoa que estava em frente à Casa de RIVALDO, o qual informou que é usuário de drogas, e que estava ali para fazer um pagamento para RIVALDO, uma vez que o mesmo havia lhe fornecido certa quantidade de drogas, em ato continuo essa pessoa que foi identificada como FREDSON PATRIK BENTES DOS SANTOS, maior de idade, acompanhou o relator e os demais até a Casa de RIVALDO, e ao entrarem na Casa ao ser abordado, RIVALDO, estava portando uma Arma de fogo tipo GARRUCHA, calibre 22, dois Canos, de numeral e marca ilegíveis, municiada com dois Cartuchos intacto, marc , assim como apreenderam com o mesmo quarenta e sete gramas substância entorpecente conhecido por (47g) de análoga ao Pedra de crack (cocaína) e treze gramas (13g) de substância”

O agente policial também relatou que Rivaldo já estava sendo monitorado por denúncias anônimas de envolvimento em
Tráfico de substâncias entorpecentes e assaltos nesta cidade
.

“Que o relator informa que na Casa também estavam MARCIA CAROLINE RODRIGUES MACIEL, companheira de RIVALDO, GEOVANE MIRANDA DE SOUSA e GEANE MIRANDA DE SOUSA, irmãos de RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, os quais testemunharam a prisão em Flagrante Delito de RIVALDO e as apreensões das drogas, Arma e demais objetos. Que o relator informa mais, que RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, já estavam sendo monitorado, uma vez que haviam muitas denúncias anônimas acerca do envolvimento do mesmo no Tráfico de substâncias entorpecente e assaltos nesta cidade.”

A apreensão da droga, da balança eletrônica DIAMOND, e a presença de um usuário no local (Fredson Patrik Bentes dos Santos) que estava na casa de Rivaldo para fazer um pagamento por drogas.

“QUE exerce atividade laboral de Auxiliar de Pedreiro, é usuário de drogas ilícitas, e no dia 28 de novembro pretérito, pego drogas tipo Pedra de crack do nacional conhecido pelo vulgo de "CALANGO", no valor de R$500,00 Reais, deixando como garantia desse valor um Cordão confeccionado em Ouro. Que no dia 29 de novembro pretérito, pegou o referido Cordão com "CALANGO", alegando que iria vende-lo para pagar a droga que tinha pego com o mesmo. Que hoje por volta de 13:30 horas o declarante afirma que foi até a Casa de "CALANGO" para fazer o Pagamento da Droga llícita que tinha pego com o mesmo, ao perguntar para uma pessoa se a Casa onde parou era de "CALANGO", logo ali chegaram vários Policiais Civis, quando foi abordado ainda em cima de sua Motocicleta por um dos Policiais Civis, e interrogado informou que é usuário de Drogas, e que tinha ido até a Casa de "CALANGO", pagar as drogas tipo Pedra de Crack que tinha pego com o mesmo”

Tais fatos contribuem de forma inequívoca e demonstram os elementos suficientes para embasar o crime imputado ao réu, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

A posse irregular da Garrucha, calibre 22, de dois canos, municiada, foi confirmada, e o laudo pericial atestou sua potencialidade lesiva (ID - 22308275).

As testemunhas Geane Miranda de Sousa informaram que:

“Que a declarante afirma que essa droga aprendida na Casa de RIVALDO é de propriedade do mesmo, e que o mesmo é envolvido no tráfico de drogas nesta cidade, assim como a Arma de fogo apreendida com RIVALDO.”

A informante Marcia Caroline Rodrigues Maciel, que estava na residência, afirmou que a arma e a droga eram propriedade de Rivaldo e que ele estava envolvido no tráfico de drogas na cidade.

“QUE é companheira de RIVALDO MIRANDA DE SOUSA, vulgo "CALANGUINHO". Que na data d hoje dia 01/12/2021, estava em sua residência juntamente com RIVALDO, quando dois Policiais Civis ali chegaram e perguntaram se era a Casa de "CALANGUINHO", oportunidade em esses Policiais entraram na Casa e ali encontraram com RIVALDO substâncias entorpecentes, não sabendo a declarante informar a quantidade de drogas, assim como uma Arma de Fogo que RIVALDO portava naquele momento, e que essa droga aprendida era de propriedade de RIVALDO, e que o mesmo é envolvido no tráfico de drogas nesta cidade. Que RIVALDO foi preso em Flagrante delito por tráfico e drogas e por porte ilegal de arma de fogo. Que a declarante afirma mais, que soube recentemente que RIVALDO estava envolvido em tráfico de drogas nesta cidade.”

O entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça é pela validade dos depoimentos de policiais, especialmente quando harmônicos e coerentes com as demais provas carreadas aos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. 1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF. 2
. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1978270 SP 2021/0214910-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que restabeleceu a sentença absolutória de réu condenado por tráfico de drogas. O paciente foi preso em flagrante após ser supostamente visto dispensando uma pochete contendo crack, cocaína e maconha, enquanto empreendia fuga durante patrulhamento policial. No entanto, o réu negou a posse dos entorpecentes, afirmando que estava no local para comprar drogas e que a pochete pertencia a outro indivíduo. A condenação baseou-se nos depoimentos dos policiais. A defesa alegou ausência de provas robustas que comprovassem a prática de traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se os depoimentos dos policiais, isolados nos autos, são suficientes para justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) se a quantidade e o fracionamento das drogas apreendidas podem, por si só, caracterizar a destinação comercial dos entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os depoimentos dos policiais constituem prova idônea, desde que corroborados por outros elementos probatórios.
Na ausência de tais provas adicionais, o testemunho isolado não é suficiente para a condenação. 4. O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, especialmente em casos onde a prova é frágil ou inconclusiva. 5. A apreensão de drogas, sem que se demonstre de forma inequívoca o ato de comercialização ou qualquer outro comportamento típico previsto no art . 33 da Lei de Drogas, não pode sustentar a condenação. 6. Não houve apreensão de instrumentos, valores ou qualquer outro indício concreto que indicasse o envolvimento do réu no comércio ilícito de drogas, nem investigação prévia ou atos de comercialização observados pelos policiais. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no HC: 946188 RS 2024/0352119-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024)

No presente caso, a prova documental e testemunhal, reforçada pela apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita (balança, grande quantidade e natureza da droga) e da arma de fogo, demonstram a autoria e materialidade delitivas.

Portanto, o pleito de absolvição deve ser rejeitado.

DA DOSIMETRIA DA PENA (CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS)

O Apelante, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3).

O pedido defensivo de fixação da pena-base no mínimo legal, relativo ao crime de tráfico de drogas, encontra-se prejudicado.

Verifica-se da sentença condenatória que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo
a quo
observou a regra de preponderância estabelecida no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a consideração da natureza e quantidade da droga sobre as demais circunstâncias.

O Ministério Público em 1º Grau reconheceu a primariedade do Apelante (ausência de maus antecedentes), por não constar condenação criminal transitada em julgado. Dessa forma, o Juízo de piso considerou que, apesar de a substância entorpecente ser de natureza grave (Cocaína/Crack), inexista circunstância judicial desfavorável que justificasse a elevação da pena-base.

Assim, a pena-base para o crime de Tráfico de Drogas foi fixada, pelo magistrado sentenciante, no patamar mínimo legal previsto no Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006:

•
Pena-Base (Reclusão): 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

•
Pena-Base (Multa): 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

Dessa forma, não há reforma a ser procedida neste ponto.

Do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06)

Na terceira fase da dosimetria, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em sua fração máxima de 2/3. O Ministério Público em contrarrazões pugnou pela manutenção integral da sentença, reconhecendo que o Juízo já havia aplicado a causa de diminuição do art. 33, § 4º.

O Juízo de primeira instância, por entender que o Apelante preenche os requisitos de primariedade e ausência de dedicação a atividades criminosas (não integrante de organização), aplicou a minorante, mas o fez na fração de 1/6 (um sexto).

Essa modulação da fração de diminuição (1/6, em vez dos 2/3 máximos) está justificada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido (47,522g de Cocaína/Crack), conforme a regra preponderante do Art. 42 da Lei de Drogas.

A apreensão de quase 50g de Cocaína/Crack (Laudo Toxicológico Definitivo ID 22308276), representa um vetor negativo apto a justificar a menor redução, conforme entendimento consolidado.

A aplicação da redução de 1/6 sobre a pena-base de 5 (cinco) anos resulta na pena final do delito de Tráfico de Drogas em:

•
Pena definitiva: 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
(5 anos – 1/6).

•
Pena definitiva: 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
(500 dias-multa – 1/6).

Portanto, a modulação da minorante foi devidamente fundamentada com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não havendo o que se reformar na dosimetria, conforme sustentado pelo parecer da Procuradoria de Justiça (ID 22935135).

Assim, os pedidos subsidiários da defesa devem ser rejeitados, permanecendo incólume a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semi-aberto e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa pelo crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

DIANTE DO EXPOSTO
, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação interposto por
RIVALDO MIRANDA DE SOUSA
, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador relator

Belém, 18/12/2025